Tribunal: TJDFT
Processo: 0730104-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905).
1. A correção monetária conforma matéria de ordem pública, pois tal encargo é consectário legal da condenação. É, portanto, passível de alteração de ofício, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus.
2. A referência expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos do cumprimento, pois devem ser aplicados os índices segundo a legislação vigente e que de fato recomponham o poder aquisitivo da moeda.
3. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
4. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.